Tribunal: CARF
Processo: 10380.903191/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903191/2017-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.174 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Assunto
IRPJ/COMPENSAÇÃO
Recorrente
MAKRO ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencida a Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio que votava por
dar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1402-001.173, de 15 de setembro de
2020, prolatada no julgamento do processo 10380.903193/2017-35, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente),

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a direito creditório referente
ao tributo IRPJ.
(...)
Irresignada, a contribuinte interpôs a MI preambularmente referida,
sustentando, sintetizadamente:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903191/2017-46
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

1. que o crédito ora pleiteado foi objeto de outra DCOMP não homologada
pela RFB, visto naquela época não ter sido retificada a DCTF;
2. que, assim, após aquela decisão procedeu a retificação da declaração e
apresentou novo pedido compensação que foi novamente indeferido;
3. que, entretanto, afirma se tratar de débito diverso do anteriormente
pleiteado;
4. por fim, pede seja reformada a decisão anteriormente emitida e reconhecido
seu direito creditório.
Transcreve jurisprudência que entende lhe aproveitar e finaliza requerendo o
provimento da MI e homologação da compensação pleiteada.
Apreciando a lide a Turma julgadora de 1o Piso, depois de afastar matérias de
cunho constitucional arguidas pela contribuinte, decidiu pelo improvimento da manifestação de
inconformidade, assentando:
“A empresa apurou IRPJ para o período de apuração 31/12/2011 e efetuou o
pagamento, em sua manifestação de inconformidade informa que os valores
foram pagos incorretamente e devido a isto foi objeto de pedido de
compensação com débito posterior.
O período de apuração incluído na DCOMP, ora sob análise, foi objeto de
pedido anterior de compensação sob no 21722.16585.160414.1.3.048297 que
no Despacho Decisório datado de 07/08/2014 no Rastreamento 089566633 teve
como decisão a não homologação da compensação por ter o pagamento sido
totalmente utilizado para quitação de débito do contribuinte.
Naquela ocasião, após a ciência da decisão, a defendente retificou a DCTF
passando a apurar o valor correto do tributo, em seguida apresentou nova
DCOMP tendo como objeto o mesmo crédito anteriormente pleiteado.
Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) “o sujeito
passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos casos de
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido...”, sendo que na hipótese de pagamento indevido, é preciso demonstrar
o erro de apuração que lhe dá a natureza de indébito e na hipótese de
pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter
sido apurado corretamente, o pagamento foi feito em excesso.
Como se vê, a restituição é um direito disponível do sujeito passivo, enquanto a
compensação dos créditos apurados contra a Fazenda depende de autorização
legal, conforme o artigo 170, do CTN:
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

O sistema não impede que o sujeito passivo retifique sua apuração e
declaração via DCTF, no entanto, se após a declaração em DCTF e a extinção
do débito, normalmente efetuada por meio de pagamento via DARF, o
contribuinte efetuar uma nova apuração contábil e por ela constatar que o
pagamento efetuado foi indevido ou a maior, ele deve apresentar uma DCTF
retificadora com os novos valores do débito apurado. Só assim seu crédito
poderá ser considerado liquido e certo.
Assim, a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que este, ao
apresentar a declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos
tributários, tenha previamente apurado o crédito correspondente em sua
contabilidade e o comunicado à Administração Tributária por meio de DCTF
(original ou retificadora). É dizer que, para ser considerado líquido e certo, o
crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou, no máximo,
contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-
temporal, a compensação não pode ser homologada.
Segundo a legislação vigente, os créditos que já foram objeto de pedido de
compensação não podem ser incluídos em nova DCOMP, conforme abaixo
reproduzo o dispositivo:
(...)
Assim, apesar da alegação da defendente que o pagamento efetuado foi em
valor a maior do que realmente era devido, o caso é que a legislação veda o
pedido de compensação de créditos em períodos iguais aquele que já foi objeto
de pedido anterior e que não teve seu direito creditório reconhecido.
Desta forma, no caso em análise, são duas as premissas que deveriam ter sido
cautelosamente verificadas pela contribuinte, a liquidez e certeza do crédito
que quando retificado passa a se ter a necessidade de comprovação de que a
retificadora é a declaração correta e tal comprovação dá-se por documentos
que suportaram tal conduta e a duplicidade de pedidos de compensação para o
mesmo crédito.
A análise aqui deve ser feita em relação ao CRÉDITO tido pela defendente
como líquido e certo e não ao débito compensado, ao analisarmos a DCOMP é
necessário verificar a existência do crédito para só então verificar a
possibilidade da compensação do débito pela contribuinte declarado.
No dispositivo da norma anteriormente mencionada, há as duas vedações, para
créditos e débitos que já foram objeto de pedido de compensação anterior que
não teve o direito creditório reconhecido.
Assim, ainda que seja débito diferente para compensação o fato que o crédito
pretendido como existente é o mesmo anteriormente pleiteado, portanto, sendo
vedada sua inclusão em novo pedido de compensação.
Considerando o exposto, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e pela não
homologação das compensações pleiteadas”.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Decisão assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/11/2014
COMPENSAÇÃO.
A compensação pressupõe a existência de direito creditório líquido e
certo, direito esse evidenciado na DCTF ativa.
DCOMP. MESMO CRÉDITO. NOVA DECLARAÇÃO
O crédito que já tenha sido objeto de pedido de compensação em
DCOMP anterior não homologado pela autoridade competente não pode
ser objeto de novo pedido compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão a quo a contribuinte interpôs Recurso Voluntário no
qual repisa basicamente os mesmos argumentos enfeixados na manifestação de inconformidade e
reafirma ter efetuado recolhimentos a maior de tributos federais e procedido à retificação da
DCTF.
Junta, ainda, cópias de suas DIPJ.
E encerra requerendo a reforma da decisão de 1o Piso e a homologação de sua
compensação.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e os pressupostos para sua admissibilidade foram
atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Não há preliminares. Passo ao mérito.
Alerto, inicialmente, tratar-se o presente Processo de “paradigma” e que está sendo
julgado conjuntamente com os PA nos 10380.903192/2017/91 e 10380.903191/2017-46,
estes em rito repetitivo. Desse modo, tanto os documentos quanto as três peças recursais
e as três decisões de 1o Piso, embora tenham suas especificidades próprias e inerentes a
cada um dos processos, perfilam no mesmo trilho e formam um conjunto uno que
permite irradiar seus efeitos a todos eles.
Feitas estas observações, passo à apreciação da lide.
Segundo relatado, trata-se de pedido de compensação formalizado pela recorrente e
indeferido pela DRF/FORTALEZA/CE e mantido pela 2a Turma da DRJ/JFA.
A reclamação da recorrente em sua peça recursal tem basicamente um ponto nevrálgico:
segundo seu entendimento, teria direito a um crédito (não homologado pelo DD)
surgido em função de ter realizado pagamento a maior de tributos (IRPJ) e que foi
objeto de análise em um primeiro pedido de compensação (sendo indeferido); ainda no
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

dizer da recorrente, posteriormente retificou a DCTF mostrando a procedência do
crédito. Sustenta, ainda, que a DIPJ juntada aos autos comprova suas alegações.
Excertos do RV retratam o pensamento da recorrente, cabendo destacar que, em relação
aos Processos repetitivos nos 10380.903192/2017/91 e 10380.903191/2017-46, aqui
apreciados concomitantemente ao presente paradigma (10380.903193/2017-35), a linha
de raciocínio desenvolvida pela recorrente é exatamente igual, apenas com alteração na
identificação dos PER/DCOMP:

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Postos os fatos, ao voto.
Não há preliminares.
Quanto ao mérito, é matéria que recorrentemente este Colegiado tem enfrentado, diga-
se situações em que o contribuinte alega ter verificado, posteriormente à transmissão da
DCTF e ao recolhimento do tributo, que o cálculo estava incorreto, pleiteando, deste
modo, a repetição do indébito que entende lhe favorecer.
Na esmagadora maioria das vezes, este pedido vem acompanhado de esclarecimentos de
que foi apresentada DCTF retificadora apontando para o novo valor apurado, surgindo,
assim, a diferença entre o montante recolhido e o declarado e o correspondente indébito.
Nestes casos, desde que existam provas inequívocas de que o erro cometido se
justifique, tendo a encaminhar meus votos para o provimento do pedido, mesmo porque,
não teria sentido que o contribuinte, declarando e constituindo o crédito tributário via
DCTF, no valor de “x” e tendo sido recolhido valor de “y”, aflorando um indébito, não
pudesse buscar sua repetição.
Ademais, a respeito da permissibilidade de retificação de DCTF após a edição do
Despacho Decisório que denegou o direito creditório pleiteado (caso dos autos), o tema
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

resta superado e consolidado com a vigência do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28
de agosto de 2015 (“...não há impedimento para que a DCTF seja retificada
depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010...”).
No mesmo trilhar, como sabido e consabido, o processo administrativo-fiscal é regido,
dentre outros, pelo princípio da “busca da verdade material”1, e, nesse contexto, entendo
deva merecer atenção o aduzido pela recorrente em seu recurso voluntário de que teria
recalculado os valores efetivamente devidos, apurando um indébito do qual busca
repetir-se, via compensação.
Pois bem, dentro do pensamento esposado por Demetrius Nichele Macei2, em tudo aqui
aplicável e que incisivamente pontua: “na esfera administrativa (...), a segunda
instância é tão atuante quanto a primeira, no que se refere à busca da verdade,
admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de terceiros na fase
recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (negrito acrescido), há que se
reconhecer a possibilidade de a contribuinte buscar repetir-se de indébitos, mesmo que
sem a retificação de sua DCTF e, ainda mais neste caso em que houve a retificação.
Porém – e aqui repousa o cerne da questão presente nos autos – para que pudesse
dar sustento às alegações feitas no RV, a recorrente deveria ter juntado PROVAS
CONCRETAS do equívoco cometido na apuração dos tributos e que agora visa repetir-

1 “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade na prova, autoriza a Administração
a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que
a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal”. -
Hely Lopes Mirelles - Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
“No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de que aí se busca
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o julgador tem mais
liberdade do que o juiz”. - Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo Fiscal – SP – Saraiva – 1993 -
pg. 75):

2 A Verdade Material no Direito Tributário – Malheiros –SP – 03-2013 – pg. 165 - o Autor é Professor de
Direito Tributário e Conselheiro junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF – 1a Seção.
Ainda segundo o mesmo autor e obra (pg.53) “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

se. E essa prova, por óbvio, deveria ser sua escrituração contábil ou fiscal que, pelos
documentos acostados aos autos, deve possuir por ser empresa de médio ou mesmo
grande porte e optar pelo regime do Lucro Real, conforme mostra sua DIPJ.
Não o fez, limitando-se a acostar a DIPJ e o DARF de recolhimento, além da DCTF,
TODOS documentos de sua lavra unilateral, impossibilitando a confirmação,
cruzamento e circularização do montante apurado inicialmente e do novo valor alegado.
Deveras, como sabem meus pares deste Colegiado, penso que SOMENTE a DIPJ
não se presta a sustentar alegações de direito creditório, sendo imprescindível a
juntada de outros elementos de prova que lhes dê robustez, o que não se vê nestes
autos.
Mais a mais, não se perca o foco, está-se diante de situação em que a contribuinte é a
autora nos autos, ou seja, é ela quem movimenta o processo visando ver seu pedido
analisado e deferido e, nesse cenário, induvidosamente, a ela, recorrente, cabe o ônus da
juntada das provas que dariam suporte ao seu pleito.
É a dicção legislativa exigida no âmbito processual, artigo 373, I, do CPC/20153 (artigo
333, I, do CPC/1973) e na seara administrativa, artigo 36, da Lei no 9.784/19994, artigo
16, III, do Decreto no 70.235/19725 e artigo 28, do Decreto no 7.574/20116.
No caso tratado, a compulsação dos autos não aponta para uma única prova sequer
(exceto a já citada DIPJ, per si, insuficiente para provar o alegado) que a recorrente
tenha trazido para embasar seu pleito.
Certo, repita-se, há a DIPJ que traz um dado razoavelmente consistente com o alegado
pela recorrente, porém, igualmente relembre-se, trata-se de documento de lavra
unilateral da interessada e cujas informações pressupõem-se terem sido retiradas da
escrituração da contribuinte, de modo que, por elementar, se a Declaração de IRPJ foi
preenchida - como se supõe - à vista dos livros e registros contábeis, por que estes
mesmos livros não vieram aos autos?
Em suma, se o DARF indicado como crédito foi utilizado para pagamento de um tributo
declarado pelo próprio contribuinte, a decisão da RFB de indeferir o pedido de
restituição ou de não homologar a compensação está correta e, para modificar o
fundamento desse ato administrativo, caberia à recorrente demonstrar erro no valor
declarado ou nos cálculos efetuados pela RFB. Não fazendo, o motivo do indeferimento
permanece e a decisão da DRF, exarada no DD, está correta.

3 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

6 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

Todavia, ainda que assim se estampe nos autos, é entendimento remansoso neste
Colegiado que, quando a recorrente esforça-se em mostrar a procedência do direito
creditório a que entende fazer jus, MESMO QUE, como aqui ocorreu, tenha trazido
provas insuficientes, deve-lhe ser oportunizada a possibilidade de robustecer o rol
probatório que inicialmente se mostrava insuficiente. Ademais, as alegações trazidas
na Tribuna pelo I. patrono da recorrente sinalizaram fortemente para a veracidade das
alegações presentes no recurso voluntário.
É com esse pensamento que revi minha posição inicial de improver o recurso voluntário
e optar pela conversão do julgamento em diligência.

Desse modo, por tudo o que foi exposto e relatado, entendendo necessária a presença,
nos autos, da Autoridade jurisdicionante da recorrente, voto por converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de origem tome as providências
seguintes:
intime a recorrente a trazer aos autos cópias autênticas dos seus Livros contábeis,
especialmente Diário, contendo os anos-calendário que, no entender da contribuinte,
contemplem as correções que levaram ao surgimento do direito creditório que utilizou
nas compensações indeferidas, especialmente o período de 2011, sem prejuízo de outros
se entendido necessários;
tais Livros, inclusive LALUR, deverão estar devidamente formalizados e assinados pelo
responsável pela contabilidade com registro no CRC e pelo gestor da empresa;
intime a recorrente a demonstrar, analítica e detalhadamente, a apuração do resultado
que levou ao surgimento dos alegados “pagamentos indevidos ou a maior” pelo código
0220 – IRPJ – 31/12/2011, sem prejuízo de igual procedimento envolvendo outros
períodos;
confirme a autoridade preparadora, nos sistemas internos da Receita Federal, se existem
DARF com os valores informados pela recorrente como “pagamentos indevidos”;
no mesmo sentido, se os valores supostamente recolhidos a maior possam ter sido
utilizados pela recorrente por quaisquer meios em outros processos (pedido de
restituição, compensação, etc);
esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do julgamento;
findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o julgamento,
dando-se ciência à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao CARF para
prosseguimento de seu julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de origem tome as providências seguintes:
1. intime a recorrente a trazer aos autos cópias autênticas dos seus Livros
contábeis, especialmente Diário, contendo os anos-calendário que, no entender
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.174 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903191/2017-46

da contribuinte, contemplem as correções que levaram ao surgimento do
direito creditório que utilizou nas compensações indeferidas, especialmente o
período de 2011, sem prejuízo de outros se entendido necessários;
2. tais Livros, inclusive LALUR, deverão estar devidamente formalizados e
assinados pelo responsável pela contabilidade com registro no CRC e pelo
gestor da empresa;
3. intime a recorrente a demonstrar, analítica e detalhadamente, a apuração do
resultado que levou ao surgimento dos alegados “pagamentos indevidos ou a
maior” pelo código 0220 – IRPJ – 31/12/2011, sem prejuízo de igual
procedimento envolvendo outros períodos;
4. confirme a autoridade preparadora, nos sistemas internos da Receita Federal,
se existem DARF com os valores informados pela recorrente como
“pagamentos indevidos”;
5. no mesmo sentido, se os valores supostamente recolhidos a maior possam ter
sido utilizados pela recorrente por quaisquer meios em outros processos
(pedido de restituição, compensação, etc);
6. esclareça quaisquer outros pontos entendidos necessários à continuidade do
julgamento;
7. findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dando-se ciência à contribuinte para que, querendo,
exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da interessada, os autos devem voltar ao CARF
para prosseguimento de seu julgamento.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital